Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703503-64.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO WILTON ALMEIDA SILVA D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o agravante DISTRITO FEDERAL manifeste-se acerca das questões preliminares suscitadas nas contrarrazões de ID 25630949. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator